Tribunal: TJMT
Processo: 1028280-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028280-77.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BOEHM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.468.159/0001-23 (APELADO), LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - CPF: 662.614.812-53 (ADVOGADO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0009-75 (APELANTE), AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - CPF: 548.203.249-34 (ADVOGADO), THAYSA ANDRESSA RISSATO BORGES PITONI - CPF: 077.856.349-98 (ADVOGADO), ADENILSON CARLOS MATOS COSTA - CPF: 836.617.355-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR DAMASCENO - CPF: 073.522.329-74 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANEZI CAZON - CPF: 786.498.469-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por transportadora subcontratada, condenando a empresa contratante ao pagamento de indenização por estadia decorrente de demora superior a cinco horas para o descarregamento de 33.648,120 kg de gasolina, nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora, subcontratada para o transporte da carga, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização;
(ii) saber se a parte ré, consignatária da carga, pode ser responsabilizada pela estadia, ainda que não tenha sido a contratante direta do serviço.

III. Razões de decidir:

3. A legitimidade ativa decorre da efetiva prestação do serviço de transporte e dos prejuízos suportados pela subcontratada, sendo irrelevante a ausência de vínculo contratual direto com a empresa apelante.

4. A responsabilidade pela estadia é solidária entre os partícipes da cadeia de transporte, nos termos do art. 9o da Lei no 11.442/2007.

5. A alegação de ausência de comunicação prévia da chegada da carga não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes dos autos, como nota fiscal,
ticket
de entrada, saída e senha de descarga, e registros internos da própria empresa.

6. A apuração do valor indenizatório deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, considerando os parâmetros do §5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007.
7. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O transportador subcontratado possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de estadia por tempo excessivo de espera no descarregamento da carga.

2. A responsabilidade pela estadia é solidária entre os partícipes da cadeia de transporte, incluindo o consignatário da carga.

3. A comprovação do tempo de espera pode se dar por documentos internos da empresa e elementos que indiquem a efetiva ciência da chegada da carga.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; art. 487, I; Lei no 11.442/2007, arts. 9o e 11, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU n.o 1015599-67.2023.8.11.0003; TJMT N.U 1004958-64.2018.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por

EDSON R BOEHM TRANSPORTES-ME
, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização pelo período superior a 5 (cinco) horas de espera no local do destino, correspondente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora em excesso a ser adimplido em fase de liquidação de sentença, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega ilegitimidade ativa da parte autora. Aduz ilegitimidade passiva da parte requerida. Assevera ausência de comunicação prévia da chegada da carga. Entende que houve equívoco nos parâmetros utilizados para o cálculo da indenização.

Requer a reforma do
decisum
para julga improcedente a ação e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 259969699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EDSON R BOEHM TRANSPORTES-ME busca, por meio da Ação de Cobrança, o
pagamento de indenização por estadia em razão do tempo de espera superior a cinco horas para a descarregamento da mercadoria transportada, a saber, 33.648,120 Kgs de Gasolina, serviço de transporte contratado pela empresa requerida. O juízo singular decidiu para parcial procedência do pleito, conforme extrato (Num. 259969682):

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo período superior a 5 (cinco) horas de espera no local do destino, correspondente a R$ 1,38 por tonelada/hora em excesso, a ser liquidado em fase de liquidação de sentença, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ilegitimidade ativa da parte autora, ora apelada, ao argumento de que não há no feito qualquer comprovação de que tenha sido a real responsável pela execução do serviço. Afirma que o vínculo contratual se deu exclusivamente entre a apelante e a empresa Vitória Transportes de Cargas Ltda. ME. A irresignação, porém, não prospera.

O transportador subcontratado (Num. 259969194 – pág. 01) detém legitimidade para propor ação visando à reparação por prejuízos decorrentes da prestação do serviço, ainda que o contrato principal tenha sido firmado com empresa intermediária. Isso porque a relação jurídica se aperfeiçoa pela efetiva execução do transporte, sendo o transportador aquele que suportou os prejuízos decorrentes do atraso.

A alegação de ilegitimidade passiva também não se sustenta. A legislação aplicável estabelece responsabilidade solidária entre o contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga, partícipes da cadeia de transporte (art. 9o, da Lei no 11.442/07).

Este e. Tribunal já decidiu que a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado
ativo
é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão (TJMT N.U 1015599-67.2023.8.11.0003).

Em sua irresignação, a empresa apelante entende que não possui responsabilidade pelo direito pleiteado, visto que não houve comunicação prévia a informar o destinatário da chegada da carga em tempo hábil.

Ao caso em tela, constata-se que o conjunto probatório dos autos materializado em nota fiscal,
ticket
de entrada, saída e senha de descarga, comprova a chegada ao local no dia 07/08/2020 e a descarga apenas em 17/08/2020. Ainda que não haja comprovação formal da comunicação, as circunstâncias e os registros nos sistemas de controle interno da própria empresa são suficientes para afastar a alegação de ausência de ciência, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto por parte da requerida, ora apelante, nesse aspecto.

A discussão acerca do peso real da carga, se 33 (trinta e três) ou 46 (quarenta e seis) toneladas, deverá ser objeto da fase de liquidação de sentença, respeitado o contraditório e a ampla defesa pois a apuração do valor indenizatório, conforme decidido, deve respeitar os critérios objetivos estabelecidos no §5o do art. 11 da Lei 11.442/2007, ou seja, R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora excedente, sobre a capacidade de transporte do veículo, descontadas as primeiras 5 (cinco) horas.

Diante do disposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum

em todos os seus termos. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025